Tribunal: STF
Processo: RE 1381964
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.220. MATÉRIA IDÊNTICA. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AFRONTA AO ARTIGO 146, INCISO III, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 186 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 



    1. A natureza alimentar dos honorários advocatícios - inclusive dos contratuais -, não implica reconhecer que possuam preferência em relação aos créditos tributários, inserindo-os no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho, conforme previsto no artigo 186 do Código Tributário Nacional. 



    2. Incide em inconstitucionalidade a lei ordinária ou a decisão judicial que atribua preferência aos honorários advocatícios, em detrimento de crédito tributário, por afronta ao artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal (TRF 4ª Região, IAI N.5068153-55.2017.4.04.0000, Rel. Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. 16-3-2020).” (e-doc. 24).



    2. No Recurso Extraordinário nº 1.326.559-RG/SC, o Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso:



     “Repercussão geral em recurso extraordinário. Tributário. Discussão a respeito da declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do art. 85 do CPC/15 para se afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, por afronta ao art. 146, inciso III, b, da CF/88, combinado com o art. 186 do CTN, com a redação dada pela LC nº 118/05. Honorários contratuais. Matéria constitucional. Repercussão geral reconhecida.”



    (RE 1.326.559-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/06/2022, p. 13/09/2022).



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator